Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-38.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO JUNIO LARA DOS SANTOS - CPF: 023.437.471-30 (APELANTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), ANDREY KISZEWSKI LEMES - CPF: 944.000.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO DANTAS ROCHA FILHO - CPF: 854.426.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000176-38.2021.8.11.0003

APELANTE: REINALDO JUNIO LARA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. PESCA PREDATÓRIA DURANTE O PERÍODO DE DEFESO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 anos e 4 meses de detenção e 20 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, II, c/c art. 36, da Lei nº 9.605/98, em razão de pesca com petrecho proibido durante o período de defeso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à (i) valoração negativa da culpabilidade; (ii) valoração negativa das consequências do crime; (iii) reconhecimento da agravante da reincidência; (iv) existência de confissão espontânea; e (v) substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por ausência de fundamentação idônea, em virtude da premeditação ser inerente ao tipo penal.

4. A valoração das consequências do crime também foi afastada, pois configuram resultado natural da infração prevista no art. 34 da Lei nº 9.605/98, conforme o Enunciado nº 15 da TJMT.

5. A agravante da reincidência foi afastada, pois as condenações anteriores não atendem aos requisitos dos arts. 63 e 64 do Código Penal.

6. Inexistiu confissão espontânea, já que o réu permaneceu em silêncio e foi declarado revel.

7. Redimensionada a pena para 1 ano e 2 meses de detenção e 12 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, por preencher os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A premeditação inerente ao tipo penal não autoriza a exasperação da pena-base, conforme Tema 1318/STJ. 2. As consequências naturais do tipo penal não podem ser valoradas negativamente. 3. A reincidência exige condenação anterior com trânsito em julgado anterior ao fato e dentro do lapso temporal legal. 4. A confissão deve ser expressa e voluntária para justificar a atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 63, 64, 65, 44; CF/1988, art. 5º, LXIII; Lei nº 9.605/98, arts. 34, parágrafo único, II, e 36.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 367.662/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/10/2016; Tema 1318/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000176-38.2021.8.11.0003

APELANTE: REINALDO JUNIO LARA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
ela Defensoria Pública em favor de REINALDO JÚNIOR LARA DOS SANTOS,

contra
sentença pro
lata
da pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
, em regime aberto,
e
pagamento de
20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito
capitulado
no artigo 34, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 36, ambos da Lei nº 9.605/98.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria da pena.

Sustenta,
em síntese:
a)
que houve indevida valoração negativa da culpabilidade, com utilização de elementos próprios da culpabilidade em sentido estrito e de premeditação ínsita ao tipo penal, configurando
bis in idem
e violação ao Tema 1318 do Superior Tribunal de Justiça;
b)
que as consequências do delito foram valoradas negativamente com base em elementos naturais do tipo penal, contrariando o Enunciado nº 15 da Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;
c)
que a pena-base foi exasperada em fração superior às usuais (1/6 ou 1/8) sem fundamentação idônea;
d)
que não há reincidência, pois uma das condenações anteriores teve a punibilidade extinta há mais de cinco anos e a outra transitou em julgado após os fatos deste processo;
e)
que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o juízo utilizou expressamente a confissão do réu para fundamentar a autoria.

Ao final, requer o provimento do recurso para o redimensionamento da
reprimenda
ou, subsidiariamente, o afastamento da reincidência e o reconhecimento da confissão espontânea.

C
ontrarrazões
pela
manutenção integral da sentença.

A
Procuradoria de Justiça manifest
a
-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, exclusivamente para:
a)
afastar a referência indevida à confissão inexistente;
b)
afastar a agravante da reincidência;
c)
revisar a pena-base diante da ausência de fundamentação idônea;
d)
redimensionar a pena final, com reexame da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão
do
sursis
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000176-38.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em
28 de dezembro de 2020
, por volta das 15h00min, na região conhecida como Lance do Espuma, localizada no Bairro Vila Mamed, em Rondonópolis/MT, o apelante foi surpreendido por equipe da 2ª Companhia Ambiental em posse de uma rede de malha 23, com aproximadamente 130 (cento e trinta) metros de comprimento, durante o período de defeso da piracema, estabelecido pela Resolução Cepesca nº 001/2020, que vigorou entre 01 de outubro de 2020 e 31 de janeiro de 2021.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2023. O acusado apresentou resposta escrita. Durante a instrução processual, foram colhidas declarações de duas testemunhas, tendo sido decretada a revelia do apelante. Após a apresentação de memoriais pelas partes, sobreveio a sentença condenatória.

Na dosimetria da pena, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 15 (quinze) dias-multa, considerando desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do delito.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 43270635, pág. 1), boletim de ocorrência (ID 4327063519, pág. 2/4), relatório técnico (ID 43270635, pág. 5/11), auto de inspeção (ID 43270635, pág. 12/13), auto de infração (ID 43270635, pág. 14) e termo de apreensão (ID 43270635, pág. 15), documentos que atestam, de forma inequívoca, que o apelante foi surpreendido em posse de rede de pesca com malha 23, medindo aproximadamente 130 (cento e trinta) metros de comprimento, durante o período de defeso da piracema.

A autoria é igualmente incontroversa, tendo sido o apelante identificado pelos agentes da fiscalização ambiental no momento da abordagem, conforme se extrai dos documentos acima mencionados e dos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

A conduta praticada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 36, ambos da Lei nº 9.605/98, que assim dispõem:

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

(...)

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

O período de defeso da piracema, estabelecido pela Resolução Cepesca nº 001/2020, vigorou entre 01 de outubro de 2020 e 31 de janeiro de 2021, abrangendo, portanto, a data dos fatos (28 de dezembro de 2020).

A utilização de rede de pesca com malha 23 e extensão de 130 metros, durante o período de reprodução das espécies aquáticas, configura inequivocamente a conduta típica descrita no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98.

Assim, não há qualquer dúvida quanto à ocorrência do crime ambiental e à responsabilidade penal do apelante, que não é questionada no apelo.

Não obstante a correção do juízo condenatório, a dosimetria da pena aplicada ao apelante merece reparos, conforme se passa a demonstrar.

Na
primeira fase da dosimetria
, a sentença recorrida valorou negativamente a culpabilidade do apelante, consignando que este
"agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta"
.

A culpabilidade, como vetor do artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto, devendo ser aferida a partir de circunstâncias específicas que demonstrem maior censurabilidade em relação ao padrão ordinário do tipo penal.

No caso em análise, a sentença fundamentou a valoração negativa da culpabilidade na "atitude consciente e premeditada" do apelante. Todavia, tais elementos não se mostram suficientes para justificar a exasperação da pena-base.

A consciência da ilicitude é elemento integrante da culpabilidade em sentido estrito, sendo pressuposto para a própria configuração do crime. Toda vez que o juiz conclui que uma conduta foi criminosa, necessariamente está afirmando que há consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de agir de modo diverso. Não existe crime sem esses três elementos.

A culpabilidade desvalorada não apresenta fundamentação idônea, pois
“elementos próprios do tipo penal,
alusões à potencial consciência da ilicitude
, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”
[HC 367.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016, destaquei].

Nas palavras de NUCCI,
“o importante é a reprovabilidade gerada pelo fato delituoso”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 452].

Quanto à premeditação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1318, estabeleceu as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No contexto dos crimes ambientais, especialmente aqueles envolvendo pesca predatória durante o período de defeso, a premeditação revela-se inerente à configuração do próprio tipo penal. Com efeito, a utilização de petrechos de pesca, como a rede de malha apreendida, pressupõe uma atuação consciente e antecedente do agente, que se desloca até o local, porta o equipamento e o utiliza para a captura de espécimes aquáticos. Trata-se de conduta que, por sua própria natureza, exige um mínimo de planejamento e preparação.

Dessa forma, a premeditação mencionada na sentença não ultrapassa o grau mínimo de antecedência exigido para a própria configuração típica, não podendo, portanto, ser valorada negativamente como circunstância judicial, sob pena de violação ao Tema 1318 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a sentença não apresentou fundamentação específica demonstrando que a premeditação, no caso concreto, revelou-se superior ao padrão ordinário do tipo penal, limitando-se a afirmar genericamente que o réu agiu com
"atitude consciente e premeditada"
.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada.

A sentença recorrida também valorou negativamente as consequências do crime, consignando que estas
"são graves uma vez que suas atitudes causam dano ao meio ambiente e à sociedade"
.

O
Enunciado Orientativo nº 15
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

O crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98 tem como bem jurídico tutelado o meio ambiente, especificamente a fauna aquática. A conduta típica consiste justamente em pescar mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, durante o período de defeso, causando, por consequência natural, dano ao meio ambiente.

Assim,
o dano ambiental é elementar do tipo penal e consequência natural da consumação do crime
, não podendo, portanto, ser considerado como circunstância judicial desfavorável.

A afirmação genérica de que a conduta
"causa dano à sociedade"
também não se mostra suficiente para justificar a valoração negativa das consequências do crime. Pelos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, condutas que não sejam graves o suficiente para interferir no funcionamento social não podem receber uma resposta criminal.

Logo, se o comportamento não trouxesse dano social, sequer tipo penal o criminalizando existiria. Trata-se, portanto, de consequência ínsita a qualquer delito.

Para que as consequências do crime possam ser valoradas negativamente, é necessário que a sentença demonstre, de forma concreta e específica, que o resultado da conduta foi mais gravoso do que aquele ordinariamente esperado para o tipo penal. No caso em análise, a sentença limitou-se a afirmar genericamente que as consequências são graves, sem apontar qualquer circunstância concreta que demonstrasse gravidade superior ao padrão do tipo penal.

Portanto, a valoração negativa das consequências do crime também deve ser afastada.

A sentença objurgada valorou negativamente os antecedentes criminais do apelante.

O artigo 59 do Código Penal, ao mencionar os
"antecedentes"
como circunstância judicial, refere-se a condenações criminais transitadas em julgado que não configurem reincidência.

O apelante ostenta condenação na ação penal nº
0006025-39.2009.8.11.0064, pela prática do crime de tráfico de drogas,
cuja extinção

da punibilidade pelo cumprimento integral da pena ocorreu em 20 de abril de 2012
, portanto, mais de 8 (oito) anos antes do fato em apuração nesta ação penal, que não autoriza o reconhecimento da reincidência, mas pode ser utilizada para recrudescer a pena-base.

Mantida a negativação dos antecedentes, acresço a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária, a sentença recorrida, ao fundamentar a autoria delitiva, consignou expressamente que esta restou comprovada
"além da própria confissão do acusado"
. Todavia, a análise detida dos autos revela que tal afirmação não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos.

Com efeito, o apelante foi declarado revel, conforme termo de audiência de instrução e julgamento (ID 130311740), tendo sido aplicado o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Ademais, o interrogatório policial, realizado na fase inquisitorial, não se deu nos moldes confessórios. Ao contrário, conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 6940/2020 (ID 46640218, fls. 16/18, do Auto de Prisão em Flagrante nº 1031350-02.2020.8.11.0003), o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, garantido pelo artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, inexiste qualquer confissão do apelante nos autos.

Embora tal vício não comprometa o reconhecimento da autoria, que se sustenta em outros elementos probatórios idôneos, faz-se necessário o expurgo desse fundamento da decisão, conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça.

A sentença recorrida reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majorando a pena-base em 1/6 (um sexto). Todavia, a análise do histórico criminal do apelante demonstra que tal reconhecimento não se afigura admissível.

O artigo 63 do Código Penal estabelece os requisitos para a configuração da reincidência:

Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Por sua vez, o artigo 64, inciso I, do mesmo diploma legal, estabelece o lapso temporal de depuração da reincidência:

Art. 64. Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...]

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante possui duas condenações criminais:

1) Ação Penal nº 0006025-39.2009.8.11.0064
: Neste feito, o apelante teve reconhecida a
extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, com extinção ocorrida em 20 de abril de 2012
; Considerando que o fato em exame ocorreu em 28 de dezembro de 2020, verifica-se que transcorreu o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito, incidindo, portanto, o lapso depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Assim, essa condenação não pode ser considerada para fins de reincidência.

2) Ação Penal nº 0005867-47.2010.8.11.0064
: Neste feito,
a sentença condenatória transitou em julgado apenas em 28 de setembro de 2021
, ou seja, em momento posterior à prática da infração aqui tratada (28 de dezembro de 2020). Dessa forma, não atende ao requisito cronológico exigido pelo artigo 63 do Código Penal, que exige o trânsito em julgado da condenação anterior antes da prática do novo crime.

Portanto, no momento da prática dos fatos (28 de dezembro de 2020), o apelante não possuía condenação criminal transitada em julgado apta a configurar a reincidência, razão pela qual a agravante deve ser afastada.

Desse modo, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assim, a pena intermediária permanece em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas na terceira etapa dosimétrica.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, conheço do apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de REINALDO JÚNIOR LARA DOS SANTOS e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar:
a)
a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime;
b)
a referência indevida à confissão do acusado constante da sentença;
c)
a agravante da reincidência; e
redimensionar a pena 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026